Tribunal: TJES
Processo: 5010078-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010078-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA DE MELO TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010078-30.2023.8.08.0012
RECORRENTES
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e

BRUNA DE MELO TEIXEIRA.
RECORRIDOS
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e

BRUNA DE MELO TEIXEIRA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
(1).
NARRATIVA DA PARTE AUTORA QUE FOI ASSIM DESCRITA NO ATO SENTENCIAL OBJURGADO,
in verbis
: "
A parte autora objetiva cancelamento de débitos de energia elétrica, ser indenizada por danos morais e a retirada de seu nome dos bancos de dados do SERASA, sustentando, em síntese, que a média de consumo em termos de valores das faturas de energia eram de R$ 28,87; R$ 58,15, e foi surpreendida com faturas nos valores de R$ 1.169,91; R$ 1.573,04; R$ 1.858,78. Que chegou a estes valores após a EDP trocar o medidor sem a sua supervisão. Esclarece que atualmente o débito que lhe é imputado é de R$ 4.601,73 que não o reconhece.
"
(2).
A PARTE AUTORA PUGNA, ASSIM, PELO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
(3).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, CONDENANDO A RÉ A NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE ENERGIA EM RAZÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS.
(4).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES.
(5).
COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESTACADO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
NÃO AFRONTA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS A DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS QUE, EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.099/1995, ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA SENTENÇA RECORRIDA.
”).
(6).
REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DA RÉ DE MEDIÇÃO REGULAR APÓS A INSTALAÇÃO DO NOVO MEDIDOR COM A CONSEQUENTE COBRANÇA DE VALORES. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS PROTOCOLOS APRESENTADOS PELA AUTORA. NOTA-SE, ADEMAIS, QUE A
VISTORIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA FOI UNILATERAL. INVALIDADE DO TOI, O QUAL SEQUER FOI APRESENTADO NOS AUTOS. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, ART. 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL]. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
(7).
ENTRETANTO, NESSA LINHA DE IDEIAS, A SENTENÇA MERECE PARCIAL AJUSTE, DE MODO QUE DEVE SER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS QUESTIONADOS NOS AUTOS DA AÇÃO, PORQUANTO TAL CONSUMO DE ENERGIA SE MOSTROU INCOMPATÍVEL COM O HÁBITO ANTERIOR DA AUTORA E, ANTE A INVALIDADE DO DÉBITO, É DE RIGOR O
STATUS QUO ANTE
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(8).
POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, OS PEDIDOS RECURSAIS DA PARTE REQUERIDA SE MOSTRAM IMPROCEDENTES.
(9).
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. REFORMA DO ATO SENTENCIAL TAMBÉM NESSE PARTICULAR, A FIM DE IMPOR À RÉ O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
.
(10).

CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. POR SUA VEZ,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
, A FIM DE REFORMAR A
S
ENTENÇA PARA
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS QUESTIONADOS NOS AUTOS E
CONDENAR A RÉ A PAGAR À PARTE AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS), QUE DEVERÁ SER ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, CONSOANTE SÚMULA 362, DO STJ.
NO MAIS, FICA MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.
(11).
SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO À PARTE AUTORA, POIS SE SAGROU VENCEDORA EM PARTE DE SEU PLEITO RECURSAL. POR SUA VEZ, CONDENA-SE A PARTE RÉ
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)